Tribunal: TJDFT
Processo: 0752716-51.2024.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0752716-51.2024.8.07.0001 RECORRENTE: HELOÍSA VITÓRIA RODRIGUES DE ARAÚJO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: Ementa. Direito penal e processual penal. Apelação. Tráfico de drogas. Porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Preliminar. Busca e apreensão domiciliar. Consentimento do morador. Mérito. Provas da autoria e da materialidade. Condenação mantida. Pena pecuniária readequada. I. Caso em exame 1. Apelação interposta contra sentença condenatória pela prática das condutas previstas no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e no art. 14, caput, da Lei no 10.826/2003 (porte ilegal de arma de fogo de uso permitido). II. Questões em discussão 2. (i) verificar se válida a busca e apreensão domiciliar realizada pelos policiais e, por conseguinte, se são nulas as provas dela decorrentes; (iii) analisar se há provas suficientes da autoria e da materialidade dos crimes de tráfico de drogas e de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. III. Razões de decidir 3. Admite-se a possibilidade de ingresso em domicílio sem mandado judicial quando houver consentimento válido do morador, desde que devidamente demonstrado nos autos, o que se verifica no presente caso. Afastada a alegação de ausência de autorização e inexistindo qualquer vício na diligência, afasta-se a alegação de nulidade da busca domiciliar e das provas dela decorrentes. Preliminar rejeitada. 4. O tipo descrito no art. 33 da Lei no 11.343/2006 é de natureza múltipla, ou seja, todas as condutas ali descritas – dentre as quais “trazer consigo” – enquadram-se na tipificação do crime de tráfico de drogas, não sendo necessário que o agente seja flagrado comercializando a substância para que sua conduta configure tráfico ilícito de entorpecentes. 5. Demonstrado, pelo conjunto probatório, que a ré trazia consigo droga destinada a difusão ilícita, deve ser mantida a sentença condenatória pelo crime de tráfico de drogas, não havendo falar em absolvição por insuficiência de provas baseada no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. 6. O porte de arma de uso permitido sem a devida autorização dos órgãos competentes configura o ilícito penal previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003. 7. A pena de multa deve observar a devida proporcionalidade em relação à sanção privativa de liberdade. Tendo sido reconhecido o privilégio previsto no § 4o do art. 33 da LAD, deve a pena pecuniária sofrer redução proporcional àquela operada na sanção corporal. IV. Dispositivo 8. Recurso conhecido e parcialmente provido. _____________ Dispositivos relevantes citados: CF, art. 5o, inciso XI; Lei no 11.343/2006, art. 33, caput e § 4o; CPP, artigos 156 e 386, inciso VII. Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1888154, 07353520320238070001, Relator(a): SIMONE LUCINDO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 4/7/2024, publicado no PJe: 17/7/2024; TJDFT, Acórdão n. 1991587, Relator Demetrius Gomes Cavalcanti, 3a Turma Criminal, j. 23/04/2025. A parte recorrente alega que o acórdão impugnado negou vigência aos artigos 157, caput e § 1o, e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal, sustentando a ilegalidade da busca domiciliar. Defende, por essa razão, que seja declarada a nulidade da referida prova, e a consequente absolvição por atipicidade da conduta. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada contrariedade aos artigos 157, caput e § 1o, e 386, inciso II, ambos do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “afastada a alegação de ausência de autorização e inexistindo qualquer vício na diligência, não há falar em nulidade da busca domiciliar nem das provas dela decorrentes” (ID 73285005). Nesse passo, infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a parte recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016